Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007548-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO: DETRAN - MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1027307-73.2018.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar.
Ao final, requer liminarmente o pedido de tutela de urgência, para imediata declaração de nulidade da transferência fraudulenta do veículo Ford Ka SE 1.0, placa QNA7373, de Localiza Rent a Car S.A par para terceiro.
O pedido foi indeferido (id. 40107955).
Contrarrazões (id. 50357498).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que LOCALIZA RENT A CAR S A ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo n 1027307 73 2018 811 0041 em desfavor do DETRAN MT atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora